Tribunal: TJPA
Processo: 0800148-06.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800148-06.2026.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL SILVA AGUIAR

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo impetrado em favor de Rafael Silva Aguiar, no âmbito do processo nº 0821992-59.2025.8.14.0028, referente às investigações da "Operação Ponto Crítico IV", que apura crimes de associação para o tráfico de drogas e atuação de facção criminosa em Marabá/PA. O paciente teve sua prisão preventiva decretada, mas o mandado ainda não foi cumprido por encontrar-se ele em local incerto e não sabido.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a inexistência de prisão em flagrante ou de decreto prisional devidamente fundamentado com lastro probatório mínimo. Alega a violação dos princípios constitucionais da presunção de inocência, legalidade e excepcionalidade da prisão cautelar, requerendo a expedição de salvo-conduto e alvará de soltura.

III. Razões de decidir

No mérito, entendeu-se que a segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta das condutas investigadas.

O fato de o paciente estar foragido da justiça é considerado fundamento idôneo para justificar a medida extrema como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

Ressaltou-se que os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão não são absolutos e cedem diante da presença dos requisitos legais da cautelaridade.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu e denegou a ordem, mantendo integralmente o decreto prisional preventivo expedido contra o paciente.

A tese adotada reafirma que a condição de foragido da justiça, somada à gravidade concreta do delito e à necessidade de garantir a ordem pública, afasta a ilegalidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes:
Artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
STJ - AgRg no RHC: 208717 RO 2024/0464264-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (julgado em 02/04/2025).

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0800148-06.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0821992-59.2025.8.14.0028

IMPETRANTES: PABLO RODRIGUES DA SILVA SOUSA, OAB/PA 37.568-B; GILBSON ENDE DOS SANTOS SANTIS, OAB/PA 27.433-A

PACIENTE: RAFAEL SILVA AGUIAR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO JUÍZO DE GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

A defesa impetrou a ordem de
Habeas Corpus Preventivo com pedido de liminar
em favor de
RAFAEL SILVA AGUIAR.

O fundamento central é que o paciente estaria sofrendo uma
iminente ameaça de constrangimento ilegal
em sua liberdade de locomoção devido a investigações no processo criminal nº 0821992-59.2025.8.14.0028.

Em sua inicial afirma que o paciente não foi preso em flagrante e que não haveria decreto de prisão preventiva regularmente fundamentado ou com lastro probatório mínimo. Sustenta a violação dos princípios constitucionais da presunção de inocência, legalidade e excepcionalidade da prisão cautelar. Alega que o conteúdo das decisões nos autos de origem estaria constrangendo a liberdade do paciente.

Requer a concessão de medida liminar para expedição de
salvo-conduto
e alvará de soltura, visando assegurar o direito de ir e vir do paciente.

Inicialmente, o Desembargador Relator Pedro Pinheiro Sotero decidiu pelo
não conhecimento
do Habeas Corpus durante o plantão judiciário (em 07/01/2026), por entender que a situação não se enquadrava nas hipóteses de urgência excepcional daquele regime, determinando a redistribuição.

Após a redistribuição regular, o Relator
indeferiu o pedido de liminar (15/01/2026)
, por não vislumbrar o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
necessários para uma tutela de urgência imediata antes das informações da autoridade coatora.

A Juíza
a quo
prestou informações em 19/01/2026.

Em 29/01/2026, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do
writ
, mas pela sua
denegação.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

O presente
writ
preenche os requisitos de admissibilidade, voltando-se contra ameaça à liberdade de locomoção do paciente no bojo de investigação criminal. Portanto,
conheço
da ordem.

Conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a
prisão preventiva do paciente foi decretada
com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A decisão judicial decorre das investigações no âmbito da
"Operação Ponto Crítico IV"
, que apura o crime de associação para o tráfico de drogas e a atuação de facção criminosa na região de Marabá/PA.

Não se vislumbra a ilegalidade apontada pela impetração. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública
e na gravidade concreta das condutas investigadas.

Um elemento determinante para a manutenção da medida extrema é o fato de que o mandado de prisão preventiva expedido contra Rafael Silva Aguiar
ainda não foi cumprido
, pois o paciente encontra-se em
local incerto e não sabido
.

A condição de
foragido da justiça
é fundamento idôneo e consolidado pela jurisprudência para justificar a segregação cautelar como forma de assegurar a aplicação da lei penal. Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PACIENTE FORAGIDO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva do agravante encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta dos delitos imputados e de sua suposta posição relevante na organização criminosa. Além disso, sua condição de foragido reforça a necessidade da custódia. 2. De acordo com os autos, o agravante integra organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, voltada para a prática de tráfico interestadual de drogas, sendo apreendido, em uma operação aproximadamente 400kg de cocaína. Em outras operações, foi identificado o transporte de mais 442kg de cocaína na cidade de Guarulhos/SP e de 200kg da mesma substância para a cidade de São Paulo/SP. Consignou, ainda, o pagamento realizado pelo ora agravante ao líder da organização criminosa (Maicon), na quantia de R$ 966.000,00. Consoante as informações colhidas nos autos, o agravante exercia função de representante da organização criminosa no Estado de São Paulo/SP, sendo responsável pela intermediação de compra, venda, recebimento de valores e remessa de quantias ou veículos oriundos do tráfico. 3. Não há similitude a justificar a extensão da liberdade, pois os denunciados que foram soltos estavam presos por mais de dois anos, ao passo que o agravante está foragido há mais de 1 ano. 4. Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, pois decretada a prisão preventiva do agravante em 18/9/2023, o mandado de prisão ainda não foi cumprido. Assim, verifica-se que eventual prejuízo consistente na demora para o encerramento da instrução é mitigado pelo fato de que o réu está solto.5 . Tendo sido demonstrada a necessidade custódia cautelar, revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. A alegação de ausência de contemporaneidade não foi objeto de análise perante o Tribunal de origem, o que impede o seu exame diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 208717 RO 2024/0464264-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/04/2025)

Tal circunstância afasta a possibilidade de concessão de salvo-conduto, uma vez que a liberdade do paciente, no atual estágio, representa risco à eficácia da persecução penal.

Os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão não são absolutos, cedendo espaço quando presentes os requisitos legais da cautelaridade, como verificado neste caso.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO E DENEGO A ORDEM
, mantendo integralmente o decreto prisionais preventivo expedido contra o paciente
Rafael Silva Aguiar.

É como voto.

Belém/PA, data do sistema.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/03/2026